Tribunal: STF
Processo: ARE 1352077
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Inicialmente, determinei a devolução dos autos ao Tribunal a quo, nos termos do art. 1.036 do CPC, por entender que a presente controvérsia corresponderia à discussão travada no Tema 881 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 949.297 (eDOC 23).



    Encaminhados os autos, a Corte de origem devolveu o processo a este Supremo Tribunal Federal por considerar que a questão debatida não se amolda ao paradigma indicado, tendo em vista que o presente caso não tem “por objeto a desconstituição de coisa julgada, mas sim a declaração de inexigibilidade da taxa de incêndio” (eDOC 27).



    Desse modo, torno sem efeito a devolução constante do eDOC 23 e passo à apreciação do recurso.



    O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais restou ementado nos seguintes termos:



“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE PREVENÇÃO E DE COMBATE A INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇO PÚBLICO GERAL E INDIVISÍVEL. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A prevenção e o combate a incêndio correspondem a serviços essenciais de segurança pública, gerais e indivisíveis e, por tal razão, necessariamente deverão ser remunerados por meio de impostos. Encampação da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 643.247/SP, afetado ao rito da Repercussão Geral, restando superado o entendimento até então consagrado nesta Corte, cujo paradigma era a ADI nº. 1.0000.04.404860-1/000, julgada pelo Órgão Especial em 15/12/2004. Além disso, em agosto de 2020, o STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4411 e, reiterando o entendimento adotado no RE 643.247, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de incêndio pelo Estado de Minas Gerais. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ. Dessa forma, sendo possível a compensação do crédito tributário, deve-se observar a modulação realizada em sede de Embargos de Declaração interpostos no Recurso Extraordinário nº 643.247/SP, de forma que a tese firmada se aplica tão somente a partir de 01/08/2017. De acordo com posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.495.146/MG, 1.495.144/RS, 1.492.221/PR (Tema 905), a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso”. (eDOC 5, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional.



    Sustenta-se que, a despeito de o acórdão recorrido haver afastado a exigência do pagamento da Taxa de Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio, a Corte Superior do Tribunal de origem, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.0000.04.404860-1/000, manteve a cobrança do tributo, tendo essa decisão transitado em julgado.



    Assim, assevera-se a necessidade de se questionar se as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 643.247/SP (Tema 16), julgado no âmbito da repercussão geral, e na ADI 4.411/MG teriam o condão de afastar a coisa julgada formada na referida ADI estadual.



    Defende-se que as decisões proferidas nos mencionados paradigmas não afetariam o tributo instituído em Minas Gerais, porque a decisão deste Tribunal não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento distinto. Afirma-se, assim, que a ADI 4.411/MG deve produzir efeitos prospectivos, não podendo alcançar os processos em tramitação que discutem a exigência da referida taxa.



    Alega-se a aplicação, ao presente caso, da orientação firmada no Tema 733 (RE-RG 730.462), no qual esta Corte concluiu que decisões posteriores, ainda que em sede de repercussão geral, não têm o condão de afastar a coisa julgada já formada em outras ações. Aponta-se que as decisões proferidas nestes autos são posteriores ao acórdão proferido na ADI 1.0000.04.404.860-1/000, em que se reconheceu a constitucionalidade da mencionada cobrança com efeito vinculante e eficácia contra todos.



    Aduz-se que, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, os efeitos da coisa julgada devem ser preservados, de modo que eventual direito à restituição fique restrito ao período posterior ao julgamento da ADI 4.411/MG.



    Afirma-se que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 881, deverá se pronunciar a respeito dos efeitos da coisa julgada formada pela decisão proferida na mencionada ADI estadual.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, observo que o Tribunal de origem assentou a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública cobrada pelo Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 113, IV, de Lei 6.763/1975. Eis um trecho desse julgado:



    “Diante de tais fatos, pediu a concessão da segurança para declarar a inconstitucionalidade da taxa de extinção de incêndio, prevista no art. 113, IV, da Lei 6.763/75.



    O magistrado singular concedeu a ordem para declarar a inexigibilidade do pagamento da Taxa de Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio, com consequente direito de compensação do crédito tributário.



    [...]



    A orientação jurisprudencial deste Tribunal se curvou ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no RE 643.247/SP, no sentido de que é inconstitucional a cobrança de taxa para o custeio do serviço público de prevenção e combate a incêndio.



    Em legítimo overruling, o STF superou seu antigo posicionamento no sentido de que seria legítima a cobrança da taxa cobrada em razão da prevenção de incêndios. O cerne da tese vencedora, inaugurada pelas razões contidas no voto convergente do Ministro Edson Fachin e encapadas pelo relator, Ministro Marco Aurélio, em seu voto condutor, é o de que a prevenção e o combate a incêndio correspondem a serviços essenciais de segurança pública, geral e indivisível e, por tal razão, necessariamente deverão ser remunerados por meio de impostos. 



    Exsurgiu do debate que a incompatibilidade da exação com o texto constitucional não diz respeito meramente à competência tributária para a sua instituição, mas à natureza jurídica da taxa, ontologicamente um tributo vinculado à utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, na forma do art. 145, II, da CF/88. Daí se conclui que não só ao Município não é dada a cobrança da taxa, mas também ao Estado.



    [...]



    Além disso, em agosto de 2020, o STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4411 e, reiterando o entendimento adotado no RE 643.247, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de incêndio pelo Estado de Minas Gerais:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, assentado o prejuízo desta ação direta quanto à alínea “a” do inciso I do § 2º do artigo 115; à alínea “a” do inciso III do § 2º do artigo 115; e ao subitem 2.1 da Tabela “b”, julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade dos demais preceitos impugnados na peça primeira: artigos 113, inciso IV, parágrafos 2º e 3º; 115, § 2º, incisos I, alínea “b”, II e III, alíneas “b” e “c”; 116, § 1º; e item 2.2 da Tabela “b” do anexo constante da Lei nº 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei nº 14.938/2003, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli (Presidente), Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. Falou, pelo interessado Governador do Estado de Minas Gerais, o Dr. Sérgio Pessoa de Paula Castro, Procurador do Estado. Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020. 



    Desta feita, evidente o direito líquido e certo da impetrante”. (eDOC 5, p. 13-18)



    Verifico, assim, que o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Com efeito, o Plenário desta Corte, na ADI 4.411, julgou procedente o pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – CFOAB e, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do art. 113, IV, §§ 2° e 3°, entre outros, da Lei 6.763/1975, com a redação conferida pela Lei 14.938/2003. Eis a ementa desse julgado:



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa”. (ADI 4.411, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)



    Posteriormente, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse acórdão, esta Corte modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos:



     



    “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski.” (DJe 3.8.2023)



    Observa-se, portanto, que estão ressalvadas da modulação de efeitos as ações ajuizadas antes de 1º.9.2020, situação na qual se insere a presente demanda, proposta em 4.6.2019, conforme consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Cabe ressaltar, ainda, a despeito de ter-me filiado à minoria que restou vencida, o entendimento firmado por este Tribunal no julgamento de mérito do RE-RG 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 19.12.2017 (Tema 16), paradigma da repercussão geral. Na ocasião, concluiu-se que “[a] segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.



    Por fim, vale destacar que a ação direta de inconstitucionalidade estadual não compromete o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, de controle de constitucionalidade parametrizado pela Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão ‘e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas’, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 3.659, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 8.5.2019)



    Ressalte-se, nessa linha, que não houve afronta à tese fixada no Tema 733 (RE-RG 730.462), como alega a recorrente. A aduzida coisa julgada não diz respeito à presente ação, mas à referida ADI estadual, que, como visto, não tem o condão de afastar a atuação do Supremo Tribunal Federal, ante a subsistência da jurisdição da Corte para o controle abstrato.



    Ante o exposto, torno sem efeito a devolução constante do eDOC 23, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente